Tribunal: TJSP
Processo: 1007107-41.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Sentença que julgou procedente o pedido do requerente e condenou a instituição financeira a restituir, em dobro, o valor indevidamente cobrado – Insurgência do réu – Parcial cabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Sentença que julgou procedente o pedido do requerente e condenou a instituição financeira a restituir, em dobro, o valor indevidamente cobrado – Insurgência do réu – Parcial cabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Hipótese em que o instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – No entanto, o réu deverá ser restituir de forma simples ao autor a quantia paga pelo seguro, uma vez que não há elementos que indiquem a existência de má-fé na cobrança – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1007107-41.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que
é apelante BANCO ITAUCARD S/A, é apelado OSVAIR BRAGADIN
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1007107-41.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.289
Voto no 27.289
Apelação Cível no 1007107-41.2018.8.26.0554
Comarca: Santo André - 1a Vara Cível
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Osvair Bragadin
Juiz(a) de 1a Inst.: Edmundo Lellis Filho
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de seguro de proteção financeira Autor que
pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança
Sentença que julgou procedente o pedido do requerente e
condenou a instituição financeira a restituir, em dobro, o
valor indevidamente cobrado Insurgência do réu Parcial
cabimento
O consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada
Orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido
à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no
1.639.320/SP) Hipótese em que o instrumento firmado
entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de
escolher outra seguradora que não a indicada pela
instituição financeira ré No entanto, o réu deverá ser
restituir de forma simples ao autor a quantia paga pelo
seguro, uma vez que não há elementos que indiquem a
existência
de
má-fé
na
cobrança

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação ordinária c/c pedido de
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional”, ajuizada por OSVAIR
BRAGADIN
contra
BANCO
ITAUCARD
S/A,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados pelo autor, “para declarar a abusividade
na cobrança do seguro (R$ 471,93 fls. 29), de forma que cabe ao autor a
devolução em dobro da quantia paga, a ser corrigido monetariamente pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1007107-41.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.289
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir do desembolso e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.” (fls. 152/155).
Recorre o réu. Afirma que o seguro de proteção
financeira foi contratado devidamente pelo autor, não havendo dúvida
quanto à vontade manifestada pelo requerente. Sustenta não ter ocorrido
venda casa, uma vez que “é perfeitamente possível a contratação do
financiamento sem a contratação do seguro”. Por fim, defende ser
descabida a condenação ao ressarcimento em dobro do valor cobrado a
título de seguro de proteção financeira, haja vista a existência de previsão
contratual para a referida cobrança.
Recurso recebido e contrariado (fls. 165/173).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de recurso de apelação em que o réu pleiteia o
reconhecimento da legalidade da cobrança de seguro de proteção
financeira, assim como o afastamento da condenação ao ressarcimento em
dobro do valor cobrado pelo referido seguro.
A pretensão merece parcial acolhida.
Com efeito, o recurso não merece provimento quanto ao
pedido de reconhecimento da legalidade da cobrança de seguro de proteção
financeira.
Quanto a esta cobrança, impõe-se observar a tese
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1007107-41.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.289
Especial no 1.639.259/SP, submetido à sistemática de julgamento de
recursos repetitivos. Confira-se o teor da referida decisão:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com
o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da
onerosidade
excessiva.
2.2
-
Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. (...)" (REsp 1639259/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo
nosso).
Na hipótese, o exame do instrumento firmado entre as
partes evidencia que não foi dada ao autor a liberdade de contratar com
outra seguradora que não aquela indicada pela instituição financeira
requerida.
De fato, consta do contrato apenas a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1007107-41.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.289
adesão ao seguro de proteção financeira de seguradora indicada pelo réu e
ligada ao seu grupo econômico (ITAÚ SEGUROS S/A).
Nesse contexto, à toda evidência, a requerente somente
poderia aderir ao seguro indicado pelo banco réu, não lhe sendo facultada a
escolha de outra seguradora.
Nesse passo, convém destacar que, no julgamento do
caso concreto do Recurso Especial no 1.639.259/SP, selecionado como
representativo da controvérsia nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça considerou abusiva a
contratação de seguro em situação bastante semelhante à observada
nestes autos.
Realmente, confira-se trecho do mencionado julgado:
"(...)
No caso da presente afetação, os contratos
celebrados
nos
dois
recursos
representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula
optativa.
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta
do contrato juntado aos presente autos:
5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú
Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não
Como se verifica, a contratação ou não do
seguro era opção do consumidor, tendo sido
observado, desse modo, a liberdade de contratar ou
não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez
optando o consumidor pela contratação do seguro, a
cláusula contratual já condiciona a contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico
da instituição financeira, não havendo ressalva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1007107-41.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.289
quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será
abordado na presente afetação, sob o prisma da venda
casada, deixando em aberto - até mesmo para outra
afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca
da restrição da própria liberdade de contratar.
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da
venda casada à liberdade de escolha do outro
contratante,
observa-se
que
essa
modalidade
de
contratação já foi enfrentada por esta Corte Superior no
âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema
Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê
seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte
tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos:
(...)
Analisando-se as razões de decidir acima
transcritas, verifica-se que a única diferença para o caso
da presente afetação diz respeito à liberdade de
contratar, que é plena no caso da presente afetação, ao
contrário do SFH, em que a contratação do seguro é
determinada por lei.
Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor
optado pela contratação do seguro, essa diferença deixa
de ter relevância, podendo-se, então, aplicar as mesmas
razões de decidir para ambos os casos (ubi eadem ratio,
ibi idem jus - onde houver o mesmo fundamento, haverá o
mesmo direito).
Neste norte, propõe-se a consolidação de
uma tese semelhante ao enunciado da Súmula
473/STJ, para assim manter coerência com o
precedente que deu origem a essa súmula, lembrando-
se que a coerência entre precedentes passou a ter
eficácia normativa no sistema processual inaugurado
pelo CPC/2015 (cf. art. 926)
Propõe-se, portanto, a consolidação da
seguinte tese:
- Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada. (...)" (REsp 1639259/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018,
DJe
17/12/2018, grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1007107-41.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.289
Sendo
assim,
necessário
o
reconhecimento
da
abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira pelo banco réu,
no valor de R$ 471,93.
Não obstante, o recurso merece provimento com relação
ao pedido de afastamento da condenação do réu ao ressarcimento em
dobro do valor cobrado pelo seguro de proteção financeira.
É que, respeitado o entendimento do D. Juízo a quo,
não há que se falar em devolução em dobro do valor pago pelo autor a título
de seguro de proteção financeira, uma vez que não há nos autos elementos
que indiquem a existência de má-fé por parte da instituição financeira
requerida. De fato, conquanto tenha sido reconhecida a
abusividade da cobrança, a instituição financeira agiu amparada pelo
contrato firmado entre as partes.
Nesse sentido é o firme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
"CONTRATO
BANCÁRIO.
COBRANÇAS
INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL A
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO
IMPROVIDO.
1.- Conforme assentado na jurisprudência desta
Corte, a repetição será na forma simples quando não
existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido objeto de
controvérsia judicial. Precedentes.
2.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no
AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe
22/08/2011).
Em suma, merece reparo a r. sentença recorrida apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1007107-41.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.289
com relação à condenação do réu ao ressarcimento em dobro dos valores
cobrados indevidamente do autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, apenas para condenar o réu ao ressarcimento ao autor, de
forma simples, do valor cobrado a título de seguro de proteção financeira.
Renato Rangel Desinano
Relator